Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703125-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CALISTA DE LOIOLA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Intime-se a embargante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração de ID 23395352, em razão de terem sido opostos contra despacho que intimou a parte para se manifestar sobre o não conhecimento de agravo de instrumento, por se tratar de ato sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator